Tribunal: TJES
Processo: 5004749-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004749-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANADELSO PEREIRA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE LAUDELINO NUNES DE ALVARENGA e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004749-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANADELSO PEREIRA

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE LAUDELINO NUNES ALVARENGA E ESPÓLIO DE ERNESTINA MARIA DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Anadelso Pereira contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, em ação de reintegração de posse ajuizada pelo Espólio de Laudelino Nunes Alvarenga e o Espólio de Ernestina Maria do Nascimento, indeferiu o pedido de denunciação à lide feito pelo agravante em relação a Jonathan Vieira Júnior e Elida Ramos Ximenes Vieira, de quem afirma ter adquirido a propriedade dos imóveis descritos na inicial.

Sustenta que: (1) adquiriu de boa-fé a propriedade dos lotes nº 175, 185, 240 e 250, localizados na Rua Brasil e na Rua Presidente Getúlio Vargas, Bairro Condados, Guarapari/ES, através de contrato de compra e venda firmado com Jonathan Vieira Júnior e Elida Ramos Ximenes Vieira; (2) requereu a denunciação dos vendedores do imóvel à lide a fim de esclarecer a relação deles com o imóvel e verificar quem exercia a posse na data da venda; e (3) o indeferimento da denunciação lhe causará grave prejuízo, pois impedirá a inclusão dos denunciados no polo passivo da ação. Requer o provimento do recurso.

A despeito de intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (certidão ID nº 2594877).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator - Sessão 02/08/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004749-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANADELSO PEREIRA

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE LAUDELINO NUNES ALVARENGA E ESPÓLIO DE ERNESTINA MARIA DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Prevalece na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
é descabida a denunciação da lide quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender”.

Precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DUAS PETIÇÕES DE AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...]

2. O Tribunal
a quo
entendeu que a intervenção de terceiros requerida pela ré seria inviável, no caso, porque atentaria contra a efetividade e a celeridade processual, além de pretender introduzir fato e fundamento jurídico novos na lide e excluir sua responsabilidade atribuindo-a exclusivamente a terceiro, sendo que eventual direito de regresso poderia ser exercido mediante ação autônoma.

[...]

6. Ressalte-se que o entendimento do Tribunal de origem não destoa da orientação do STJ, segundo a qual é descabida a denunciação da lide "quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender" (REsp 1.713.150/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 23/04/2021).

[...]”.

(AgInt no REsp n. 1.922.132/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 26/11/2021)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. TUMULTO PROCESSUAL E PREJUÍZO À CELERIDADE. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

4. A denunciação da lide visa a privilegiar os princípios da celeridade e economia processuais, servindo à finalidade de resolver o máximo possível de conflitos dentro da mesma relação processual. Se, contudo, a admissão dessa modalidade de intervenção de terceiros prejudicar tais princípios, descumprindo seu objetivo precípuo, não será cabível a denunciação.

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 1.212.690/AM, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 22/4/2019)

Os agravados ajuizaram a ação em que proferida a decisão recorrida pleiteando a sua reintegração na posse dos
lotes nº 175, 185, 240 e 250, localizados na Rua Brasil e na Rua Presidente Getúlio Vargas, Bairro Condados, Guarapari/ES,
imputando ao agravante a prática do esbulho
possessório
.

Na contestação o agrava
nte

afirma
ter adquirido a propriedade dos imóveis
e denunciou à lide
Jonathan Vieira Júnior e Elida Ramos Ximenes Vieira,
com quem alega ter firmado
o

contrato de compra e venda dos lotes.

Prescreve o
art. 125, I do CPC que é admissível a denunciação da lide “ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo
domínio
foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam”.

Trata-se de
hipótese de denunciação à lide
em
que
se
permite que o adquirente de um bem, com o risco de vir a ser lesado com a perda da propriedade em decorrência de uma decisão judicial, possa assegurar o direito de ser ressarcido por aquele que lhe transferiu o bem, caso o risco de concretize.

Todavia,
e
m ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

Assim, a comprovação do domínio não interfere no julgamento da ação possessória, pois a prova da propriedade não constitui, por si só, instrumento hábil ao reconhecimento da posse, sendo esta destinada apenas às ações de cunho petitório.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

[...]

4. "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012).

5. No caso concreto, a Corte de origem concluiu pela impossibilidade de a parte recorrente postular a proteção possessória com fundamento no direito de propriedade. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 1.477.295/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 5/11/2019)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes.

[...]”.

(AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 24/2/2014)

D
estarte, não é cabível
em
ação possessória a denunciação à lide do
alienante do imóvel, porquanto a questão debatida não guarda relação com
o direito de
propriedade.

O deferimento da denunciação
à
lide
na forma
pleiteada
pelo agravante, que pretende estabelecer discussão acerca da questão dominial para resguardar
eventuais
direito
s decorrentes da
evicção,
viola
ria
os princípios da celeridade e da economia processual, em prejuízo ao
s
agravado
s
, uma vez que a discussão jurídica trazida pela denunciação é alheia ao direito
de posse alegado na inicial.

N
esse sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ART. 125, I, DO CPC - DENUNCIAÇÃO À LIDE - ALINENANTE IMEDIATO - DESCABIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Não se mostra viável a discussão sobre a propriedade do bem nas ações possessórias - O deferimento da denunciação da lide nas ações possessórias implicaria em violação aos princípios da celeridade e economia processual, em patente prejuízo à parte autora, vez que a discussão jurídica a ser introduzida nos autos em razão da denunciação é estranha ao direito da parte requerente”.

(TJ-MG - AI: 10000170086482002 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE EM AÇÃO POSSESSÓRIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE. DISCUSSÃO ALHEIA AO DIREITO DO AUTOR. DECISÃO MANTIDA.

- Recurso interposto contra decisão que indeferiu a denunciação da lide em ação onde se discute posse de imóvel - Na ação de reintegração de posse compete à parte autora comprovar o exercício da posse sobre o bem, o esbulho praticado pela parte ré e a perda da posse. Inteligência do artigo 561 do CPC - Não se discute, no caso em tela, a propriedade do imóvel, somente a sua posse, não havendo como se admitir a denunciação da lide - Violação aos princípios da economia processual e da celeridade, em prejuízo ao réu, ora agravado, uma vez que a discussão jurídica a ser inserida nos autos pela referida denunciação, é alheia ao direito do autor - Com o avento do CPC/2015, a denunciação da lide perdeu sua qualificação legal de obrigatoriedade, passando a ser facultativa. Inteligência do § 1º do artigo 125 do novo CPC. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-RJ - AI: 00765515520198190000, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 20/05/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
10/06/
2020)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ATUAL PROPRIETÁRIO. PREJUÍZO AO ANDAMENTO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, a denunciação da lide não é obrigatória, devendo o pedido ser indeferido quando prejudicar o andamento do processo, tal como ocorre com a introdução de fatos novos e relações jurídicas diversas das tratadas na demanda.

2. O incidente implicaria em evidente tumulto processual, ao argumento de que a presente lide não possui maiores relações com a cadeia de posse e propriedade do imóvel em questão, estando a matéria de fundo mais voltada à alegada posse (servidão) da autora, necessária à prestação dos serviços públicos.

3. Registre-se que, em se tratando de ação possessória, cediço, não se discute o domínio, ao contrário, a discussão fixa-se apenas na posse como um fato em si mesma, da qual decorrem efeitos jurídicos. É que o possuidor que se dirige ao juiz em busca de amparo contra o ato ofensivo de sua posse, pretende, em realidade, que a prestação jurisdicional paralise a ação hostil, quaisquer que tenham sido as consequências já produzidas, e as faça cessar. O petitum é sempre pedido de proteção possessória, embora esta possa assumir mais de um forma e a indicada pelo autor não seja a cabível. O binômio ofensa à posse proteção possessória é sempre o mesmo, e a variação do segundo termo corresponde a diferenças de extensão, não de essência do primeiro. (FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Comentários ao Código de Processo Civil. v. VIII. Tomo III. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense)

4. Na hipótese, o deferimento da denunciação da lide ao atual proprietário e à instituição financeira violaria os princípios da celeridade e economia processual, em prejuízo da parte autora, já que a discussão jurídica a ser inserida nos autos pela referida denunciação é alheia ao direito por ela alegado.

5. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000541, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 03/03/2020)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ação de rescisão de contrato de permuta c/c proteção possessória e restituição de perdas e danos denunciação da lide tumulto processual e prejuízo à celeridade - DECISÃO MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.

1 Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a denunciação da lide visa a privilegiar os princípios da celeridade e economia processuais, servindo à finalidade de resolver o máximo possível de conflitos dentro da mesma relação processual. Se, contudo, a admissão dessa modalidade de intervenção de terceiros prejudicar tais princípios, descumprindo seu objetivo precípuo, não será cabível a denunciação [...]”.

(TJ-ES - AI: 00175971420198080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 04/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2019)

A
verbe-se, noutra parte,
que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o
Código de Processo Civil não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma
quando
indeferida, não promovida ou proibida
(CPC,
art. 125, caput, e § 1º).

Precedentes:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR PESCADORES ARTESANAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. DENUNICAÇÃO DA LIDE FORMULADO PELA CONCESSIONÁRIA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art. 125, caput, e § 1º).

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 1.962.768/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 17/12/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do Código anterior, não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º).

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 1.575.808/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 16/06/2021)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE.

1. Em virtude dos princípios da economia processual e da celeridade, a denunciação da lide não é medida que se impõe obrigatoriamente. Precedentes.

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 1.567.675/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 5/06/2020)

Assim,
o indeferimento da denunciação à lide não implicará em prejuízo para o agravante,
pois
este
terá o direito de pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos em ação autônoma.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004749-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANADELSO PEREIRA

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE LAUDELINO NUNES ALVARENGA E ESPÓLIO DE ERNESTINA MARIA DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DEDUZIDO EM FACE DOS ALINANTES DOS IMÓVEIS – NÃO CABIMENTO – PRETENSÃO DE DEFESA DA POSSE COM FUNDAMENTO NO DIREITO DE PROPRIEDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – DIREITO DE REGRESSO QUE DEVERÁ SER EXERCIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É
descabida a denunciação da lide quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender
(AgInt no REsp n. 1.922.132/SP)
.

2.
E
m ação possessória
não se discute
a titularidade do domínio
, mas tão somente
o exercício
da posse sobre os bens
,
decorrendo que
a
invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse
(CC, art. 1.210,
§ 2º
)
.

3.
N
ão é cabível
em
ação possessória a denunciação à lide do
alienante do imóvel, porquanto a questão debatida não guarda relação com
o direito de
propriedade.

4
.
O deferimento da denunciação
à
lide
na forma
pleiteada
pelo agravante, que pretende estabelecer discussão acerca da questão dominial para resguardar
eventuais
direito
s decorrentes da
evicção,
viola
ria
os princípios da celeridade e da economia processual, em prejuízo ao
s
agravado
s
, uma vez que a discussão jurídica trazida pela denunciação é alheia ao direito
de posse alegado na inicial.

5.
O
Código de Processo Civil não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma
quando
indeferida, não promovida ou proibida
(CPC,
art. 125, caput, e § 1º),
decorrendo que
o indeferimento da denunciação à lide não implicará em prejuízo para o agravante.

6.
Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto
do
Eminente Relator.

Vitória, ES, 02
de agosto de 20
2
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.